Tribunal: STF
Processo: ARE 1311021
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 38):
    “RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE ALTERNÂNCIA ENTRE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. OJ 418 da SBDI-1/TST. A jurisprudência desta Corte Superior entende que somente é válido o plano de cargos e salários firmado por meio de norma coletiva, ainda que não homologado pelo Ministério do Trabalho, quando presentes os critérios de promoção por merecimento e antiguidade. Extrai-se dos autos que o Plano de Classificação de Cargos e Salários – PCAC/2007, instituído pela Petrobras, não estabelece que a ascensão profissional será realizada, de forma alternada, pela observância dos critérios de antiguidade e merecimento, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 461, § 3º, da CLT, razão pela qual o referido quadro de carreira não constituí óbice à equiparação salarial pretendida pelo Autor. Recurso de revista conhecido e provido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 59).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput e XXXVI; 7º, VI e XXVI e 8º, III, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido afastou “a validade do quadro de carreira da Petrobras, sob o fundamento de que o quadro de cargos e salários desta embargante não atendia aos requisitos do art. 461, §2º, §3º, da CLT, desconsiderando o fato de que o quadro de carreira da reclamada emanou de acordo coletivo legitimamente celebrado entre as partes” (eDOC 61, p. 10).
    Defende-se, nesse sentido, que “seja respeitada a norma constitucional para que sejam observados os estritos termos do acordo coletivo celebrado, óbice inequívoco à equiparação salarial, que foi desconsiderado enquanto garantia constitucional prevista no inciso XXVI do art. 7º” (eDOC 61, p. 15).
    Requer-se, outrossim, a suspensão do processo conforme decisão proferida no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, proferida pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC (eDOC 61, p. 7). 
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa. Consignou que incidi, ainda, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 80). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 38, p. 7-8):
    “A jurisprudência desta Corte Superior entende que somente é válido o plano de cargos e salários firmado por meio de norma coletiva, ainda que não homologado pelo Ministério do Trabalho, quando presentes os critérios de promoção por merecimento e antiguidade. 
    Extrai-se dos autos que o Plano de Classificação de Cargos e Salários – PCAC/2007, instituído pela Petrobras não estabelece que a ascensão profissional será realizada, de forma alternada, pela observância dos critérios de antiguidade e merecimento, não preenchendo, portanto, os não requisitos previstos no art. 461, § 3º, da CLT. 
    A Corte de origem consignou expressamente que: 
    “Cumpre mencionar, ainda, que a alegação de que os critérios de antiguidade e merecimento (previstos nas cláusulas 5ª e 6ª - Id. 0a11222 - Pág. 2/3) não eram observados pode ser afastada pelas provas constantes dos autos. 
    Isso porque a ficha de registro de empregados de Id. 41e4165 - Pág. 10 aponta os seguintes avanços de níveis: 01.07.2008 (Avanço de nível por antiguidade); 01.01.2010 (Avanço de nível por antiguidade); 01.07.2011 (Avanço de nível por desempenho); 01.01.2013 (Avanço de nível por desempenho); 01.07.2014 (Avanço de nível por desempenho).” (g.n.) 
    Verifica-se que, embora houvesse a possibilidade de ascensão funcional por critérios de antiguidade e merecimento, restou evidenciada a inobservância do requisito de concessões de promoções alternadas. Desse modo, o referido quadro de carreira não constitui óbice à equiparação salarial pretendida pelo Autor.” 
    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à validade do Plano de Cargos e Salários objeto de negociação coletiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279. Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletiva, o que é vedado, neste momento processual, pela Súmula 454, desta Corte. Nesse sentido: 
    “DIREITO DO TRABALHO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 7º, XXVI, E 8º, III, DA LEI MAIOR. INTERPRETAÇÃO DE PRECEITO NORMATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – CLT. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    3. O exame da alegada ofensa aos arts. 7º, XXVI, e 8º, III, da Constituição Federal, nos moldes em que solvida a controvérsia, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Constituição Federal.
    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1215803-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1126021-AgR, Rel. Mim. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 07-08-2018)
    Em que pese, abstratamente, o regramento constitucional relativo à negociação coletiva na Justiça do Trabalho (artigo 7º, XXVI), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (art. 461, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos, quanto à interpretação de cláusulas de normas coletivas, não alcança estatura constitucional.
    Por fim, não prospera o pedido de suspensão do processo. A questão discutida nestes autos diz respeito à possibilidade de equiparação salarial, tendo em vista não haver alternância entre os critérios de antiguidade e merecimento para a concessão das promoções, no plano de cargos e salários, tema distinto da hipótese de suspensão do Tema 1046 da sistemática da repercussão geral. 
    O fato de que o tema 1046 tem âmbito restrito de incidência para os casos de horas in itinere, tem sido anotada em diversos julgamentos desta Suprema Corte, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão específica objeto daquele recurso paradigma, que não é o caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente